Tribunal: TJPA
Processo: 0801372-73.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801372-73.2023.8.14.0035

APELANTE: DILVA CARDOSO DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível ajuizada em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento e falha na prestação de informações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a contratação da modalidade de cartão de crédito consignado é nula por vício de consentimento; e (ii) se houve falha no dever de informação que justifique a repetição de indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição financeira comprovou a contratação do cartão consignado mediante apresentação de termos de adesão assinados, capturas faciais, documentos pessoais da contratante e comprovantes de transferência dos valores.
4. Ausência de prova de vício de consentimento ou de descumprimento do dever de informação, sendo evidente a ciência da parte autora quanto à modalidade contratada.
5. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
6. Inexistência de falha na prestação de serviço e de qualquer ilicitude que fundamente indenização por danos morais ou repetição de indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento: 1. É válida a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) quando comprovada por documentos com assinatura e identificação biométrica da contratante, não havendo nulidade do negócio jurídico por alegado vício de consentimento desacompanhado de provas. 2. A clareza das cláusulas contratuais afasta a alegação de falha no dever de informação, tornando indevidas a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Ap Cív nº 0801785-35.2021.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth; TJPA, Ap Cív nº 0811624-87.2023.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ÓBIDOS/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0801372-73.2023.8.14.0035

AGRAVANTE/APELANTE: DILVA CARDOSO DA SILVA

AGRAVADO/APELADO: BANCO BMG S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por DILVA CARDOSO DA SILVA, contra a decisão monocrática de minha lavra, sob Id. 22470936, que negou provimento ao recurso de Apelação Cível manejado em face de BANCO BMG S.A., cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Declaratória de Nulidade Contratual e Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Dilva Cardoso da Silva contra o Banco BMG S/A, alegando que, sem sua solicitação ou anuência, houve adesão automática a um cartão de crédito vinculado à Reserva de Margem Consignável (RMC), gerando descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando-se na comprovação da contratação e utilização do cartão pela autora, afastando a alegação de fraude e irregularidade contratual.

A autora apelou, alegando ausência de informação adequada sobre a modalidade contratual, violação ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) e ocorrência de danos materiais e morais.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve irregularidade na contratação do cartão de crédito consignado e se a cobrança da RMC foi indevida; (ii) determinar se a conduta do banco configura falha na prestação do serviço e se há dano moral indenizável.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica aos contratos bancários, conforme Súmula 297 do STJ, e prevê a inversão do ônus da prova, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

A instituição financeira comprovou a contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado, mediante documentos assinados, biometria da autora e transferências bancárias realizadas em seu favor, descaracterizando qualquer fraude ou vício na contratação.

O princípio da boa-fé contratual impede que o consumidor se beneficie dos valores do crédito e posteriormente pleiteie a nulidade do contrato, sob pena de configurar abuso de direito (venire contra factum proprium).

A jurisprudência reconhece que a simples adesão a cartão de crédito consignado não caracteriza prática abusiva, desde que haja ciência e utilização pelo consumidor, não havendo falha na prestação do serviço.

Inexistindo conduta ilícita do banco, não há fundamento para condenação em danos morais, pois o mero desconto em benefício previdenciário não gera, por si só, lesão extrapatrimonial relevante.

Recurso de Dilva Cardoso da Silva desprovido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado é válida quando comprovada por assinatura, biometria ou extratos de utilização pelo consumidor.

A adesão à Reserva de Margem Consignável (RMC) não é irregular se houver ciência e consentimento do consumidor, não configurando, por si só, prática abusiva.

A alegação de desconhecimento da contratação deve ser acompanhada de prova concreta da ausência de consentimento, não bastando a simples negativa do consumidor.

A utilização do crédito pelo consumidor impede a posterior alegação de nulidade contratual, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.

O dano moral não se presume em casos de contratação regular de cartão consignado, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo ao consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII; 14. CC, art. 422. CPC, arts. 85, §11; 98, §3º. Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.614.772/MS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 24.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17.12.2021; TJPA, Ap. Cív. nº 0801025-55.2022.8.14.0009, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 04/11/2024.”

Em suas
razões de Agravo Interno
(Id. 25002944), a autora, em breve contextualização fática, informou que ingressou com feito a fim da nulidade de contrato de cartão consignado, uma vez que celebrou com o agravado apenas negócio jurídico de empréstimo consignado. Com isso, requereu a declaração de nulidade do negócio contratual, cancelamento dos descontos reclamados, restituição dos valores descontados indevidamente e indenização a título de danos morais, sendo, todavia, julgados improcedentes na r. sentença e mantido na decisão agravada.

No mérito, apontou que a dívida se encontra em situação impagável, impondo ônus excessivo ao consumidor. Informou que a contratação do cartão de crédito consignado se deu mediante venda casada, uma vez que, ao adquirir o empréstimo consignado, ocorria, automaticamente, a autorização do envio do cartão de crédito, modalidade de contratação mais onerosa ao consumidor.

Alegou o desconhecimento das faturas, uma vez que não foram enviadas ao seu endereço, assim como o saque realizado em sua conta ocorrera a partir do benefício da autora, e não com o cartão de crédito. Informou pagar mensalmente uma quantia expressiva de seu benefício por um produto jamais utilizado, ante o vício de consentimento.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 25640886.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise meritória.

A controvérsia posta neste agravo interno reside em saber se a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), firmada entre a agravante e o agravado, é nula por vício de consentimento e falha no dever de informação, sendo devidos, por conseguinte, a repetição do indébito e indenização por danos morais.

Todavia, antecipo que a despeito das alegações da recorrente, razão não lhe assiste, devendo a decisão agravada ser mantida.

Conforme consta na decisão recorrida, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora recorrido, demonstrar a legitimidade da cobrança, e, diante do conjunto probatório constante nos autos, não se verificou qualquer irregularidade na contratação, fato este salientado no
decisum
recorrido. Senão vejamos:

“(...)

Nesse contexto, com a inversão do ônus da prova, coube ao réu, ora apelado, demonstrar a legitimidade da cobrança.

Em detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos, infere-se que a instituição financeira comprovou a contratação, conforme contrato de um Cartão de Crédito Consignado do Banco BMG S/A em nome da autora, na data de 10/06/21, 31/07/2017 e 12/03/2018 (Id. 22470928 e 22470930); seguido dos mesmos documentos pessoais juntados com a petição inicial (Id. 22470928); a sua biometria (Id. 22470928) e as transferências eletrônicas disponíveis (TED) do Banco BMG para a apelante (Id. 22470927)

Portanto, não poderia a autora/apelante se beneficiar dos valores no cartão de crédito e depois pedir o cancelamento do contrato e, ainda, danos morais e repetição de indébito por isso.

(...).”

Sob esse viés, ressalta-se que, ao verificar os documentos juntados pela instituição financeira em sede de contestação, esta acostou aos autos instrumentos contratuais referentes à saques mediante cartão de crédito consignado, com captura facial da autora, assim como acompanhados de cópias de documentos de sua identificação pessoal e comprovantes de transferência dos valores para a sua conta.

O instrumento contratual referente ao termo de adesão encontra-se com a devida assinatura da autora, bem como os demais documentos possuem a sua captura facial, com certificado de formalização digital, contando com dados da autora, valor do saque, além de data e horário da transação, razão pela qual, inexistente prova em contrário, presume-se pela anuência daquela para com o negócio jurídico, bem como de suas condições e forma de contratação.

Com isso, inexiste qualquer elemento probatório que denote a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão descreve, de forma clara e ostensiva, a natureza da contratação, os encargos incidentes, o percentual da margem consignável reservada e os procedimentos de amortização da dívida, tudo conforme determina o art. 6º, III, do CDC.

A simples alegação de não ter compreendido a modalidade contratada, desacompanhada de demonstração objetiva de limitação de discernimento ou de prática abusiva isolada, não é suficiente para invalidar o negócio jurídico.

Nesse sentido, não se verificou, ante as provas presentes nos autos, falha na prestação de serviço, uma vez que os descontos em seu benefício são oriundos de negócio jurídico devidamente contratado pela consumidora, sendo incabível, portanto, a exclusão de sua obrigação perante estes. Na oportunidade, repiso trechos da decisão ora agravada:

“[...]

Nessa toada, como corolário do princípio da boa-fé, tem-se a teoria do venire contra factum proprium, segundo a qual um comportamento é realizado de determinado modo, gerando expectativas em outra pessoa de que permanecerá inalterado, todavia, é modificado por outro contrário à conduta desejada, quebrando a relação de boa-fé e confiança estabelecida na relação contratual, o que não é protegido pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse cenário, demonstrada a utilização do empréstimo consignado pela demandante, não há falar em falha na prestação de serviços do demandado.

Por conseguinte, descabe a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora e à repetição do indébito.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial.

[...]

Desse modo, não se pode admitir que alguém, sabidamente cliente de uma instituição bancária, venha a juízo alegar a inexistência de relação contratual entre as partes, a fim de obter vantagem indevida.

Nessa toada, igualmente, incabível o pedido subsidiário formulado pela apelante, uma vez que comprovada a legalidade da contratação e o uso do referido cartão de crédito RCM.

[...].”

Na oportunidade, cito julgados deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE APELANTE – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DO CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – JUNTADA DE COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR DO EMPRÉSTIMO - CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- No caso em tela,
verifica-se que o banco requerido se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, não havendo dúvidas de que a parte autora celebrou o negócio, considerando a juntada do contrato de empréstimo, com autorização para desconto, bem como o comprovante de transferência dos valores para conta do recorrente,
provas que corroboram a licitude da operação bancária, bem como a cobrança realizada pela instituição financeira apelada.
2- Assim, verifica-se a regular contratação do empréstimo, tendo em vista que do pacto consta a assinatura da requerente, que oportunamente anuiu à contratação e à forma de pagamento, não havendo nenhum vício, ao menos do que se denota das provas juntadas aos autos. 3- Ressalta-se que também não há nada nos autos que demonstre vício de consentimento . 4- Desta feita, restou devidamente comprovado que a autora firmou o referido contrato com o banco réu, o que afasta a pretensão de declaração de inexistência de débito, bem como a pretensão de indenização por dano moral e restituição em dobro de valores.
5- Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E . Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora – Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08017853520218140107 20757256, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 09/07/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 39/2009 . INOCORRÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. REGRA DO ART. 373, I, DO CPC NÃO CUMPRIDA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Compulsando os autos,
verifica-se que a instituição financeira comprovou a existência e a regularidade do negócio jurídico, através da proposta de contratação de saque mediante a utilização de cartão de crédito consignado, do termo de adesão de cartão de crédito consignado, a cédula de crédito bancário e o sumário de condições aplicadas ao empréstimo, constantes no ID. 17695085, todos regularmente assinados pela recorrente
. Além disso, ao analisar as faturas anexadas pela instituição financeira é possível observar que o valor mutuado foi devidamente transferido para a conta de titularidade do autor (ID 17695087) em momentos diferentes e completamente distintos por meio de saques autorizados e complementares, conforme se depreende dos seguintes ids. 17695088 - Pág. 23/17695088 - Pág. 33/17695088 - Pág . 34/17695088 - Pág. 45/17695088 - Pág. 53/17695088 - Pág. 84/17695088 - Pág . 98, o que reforça a ideia de ciência acerca dessa modalidade de contratação.
De igual modo, inexiste elementos que denotem a ocorrência de vício de consentimento, tampouco há de se falar em inobservância do dever de informação quanto à modalidade contratada, visto que a proposta de adesão de forma clara descreve o negócio jurídico entabulado entre as partes.
Desse modo, vislumbro que a instituição financeira se desincumbiu do elidir as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, uma vez que produziu prova apta a demonstrar a efetiva existência do negócio jurídico e, por decorrência lógica à regularidade da contratação. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08116248720238140051 21986408, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/09/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA POR SE CONFUNDIR COM O MÉRITO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO . AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA AFASTAMENTO DA MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1 . Alegação de nulidade da sentença por ausência de provas contrárias ao direito do apelante. Preliminar rejeitada por se confundir com o próprio mérito recursal. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude .
3. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.
4 . O ordenamento jurídico brasileiro possui entendimento no sentido da presunção da boa-fé, razão pela qual caberia à parte ré/apelada ter comprovado a efetiva má-fé processual do apelante, o que entendo não ter restado evidenciado no caso em comento. Afastamento da multa por litigância de má-fé que se impõe. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, à unanimidade

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000538920198140074 17913681, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/07/2022, 2ª Turma de Direito Privado)

Sob esse viés, inexistindo ilicitude, falha na prestação do serviço ou dano demonstrado, resta inviabilizada qualquer condenação a título de danos materiais e morais.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Diante do exposto, conheço do Recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo o r. decisum em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 11/06/2025